Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OPOSIÇÃO ANTES DE INICIADA A FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DISCUTIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. REPETIÇÃO INDÉBITO. REQUERIMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível o manejo de Exceção de Pré-Executividade quando a sentença que pôs fim à fase de conhecimento transitou em julgado e ainda não foi iniciada a fase executiva.
2. É inadmissível a apreciação de excesso de execução alegada em Exceção de Pré-Executividade, ainda que a pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, quando o valor devido já foi discutido e decidido em toda a fase de conhecimento, inclusive com a interposição de vários recursos e com o trânsito em julgado, e na qual foi fixada condenação ao pagamento de quantia certa, acompanhada dos parâmetros para incidência de correção monetária e juros moratórios, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada.
3. Embora independa de reconvenção ou outra ação autônoma específica (Tema n. 622 do col. STJ), a repetição do indébito nos termos do art. 940 do Código Civil pode ser requerida em sede de contestação, sob pena de preclusão, de forma que não pode ser formulada após o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à fase de conhecimento.
4. É devida multa por interposição de recurso meramente protelatório (art. 80, VII, CPC) quando manejado Agravo de Instrumento para questionar matérias já discutidas na fase de conhecimento e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, sobretudo após a aplicação de penalidade nesse sentido na decisão de rejeição de Embargos de Declaração recorrida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.